Tribunal: TJDFT
Processo: 0749032-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. REGIME INICIAL. FECHADO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SEMIABERTO. REQUISITOS ATENDIDOS.

1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com o decreto condenatório exarado pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal, nas condições definidas na sentença.

2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.

3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

4. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, porque ancorada nas provas dos autos.

5. Da análise detida dos depoimentos, das declarações da vítima e do interrogatório do acusado, percebe-se que, muito embora, não tenham os familiares da vítima presenciado a conduta perpetrada pelo apelante, certo é que do cotejo das narrativas apresentadas em juízo mostra-se claro que: a) o acusado, conquanto tivesse ingerido bebida alcoólica na noite anterior (Natal) e na manhã dos fatos, tinha plena consciência do que estava ocorrendo; b) que um senhor que estava ao lado vítima presenciou a conduta praticado pelo apelante, informando imediatamente aos familiares; c) que a vítima, assustada, informou aos seus familiares, em primeiro lugar à sua avó, o que havia acabado de acontecer; d) que em nenhum momento o apelante deixou de ser identificado pelos presentes, tendo sido por eles contido até a chegada na rodoviária, quando a polícia militar promoveu a prisão em flagrante.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Assim, o regime prisional, nesses casos, deverá ser fixado em obediência ao que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o e art. 59, ambos do Código Penal.

7. Considerando que a pena imputada ao apelante foi estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão, ou seja, não ultrapassa 8 (oito) anos, e tendo em vista que, contra o réu, não foram valoradas negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, além do fato dele não ser reincidente, a fixação do regime semiaberto é medida impositiva, conforme art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal. Desse modo, ainda que ausente pedido expresso no apelo do réu, mostra-se necessária a adequação, de ofício, do regime inicial a ele imposto.

8. Recurso conhecido e não provido. Regime inicial alterado, de ofício, do fechado para o semiaberto.